Tribunal: TJMT
Processo: 1006731-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006731-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BARTIRA MACEDO DE MIRANDA SANTOS - CPF: 600.846.265-34 (ADVOGADO), BARTIRA MACEDO DE MIRANDA SANTOS - CPF: 600.846.265-34 (AGRAVANTE), LIBERO LEONEL DE MENEZES registrado(a) civilmente como LIBERO LEONEL DE MENEZES - CPF: 006.705.551-69 (AGRAVANTE), JULIA FAIPHER MORENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.625.451-97 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIA FAIPHER MORENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.625.451-97 (AGRAVANTE), CLEBER DA SILVA MANIERO (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID RODRIGUES DOS REIS (VÍTIMA), LEANDRO MESSIAS TRISTÃO (VÍTIMA), LUDMILLA CARDOSO GUIMARAES - CPF: 011.231.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO
– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU SEM JULGAMENTO DO MÉRITO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
– MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS – NULIDADES QUE JÁ FORAM IMPLICITAMENTE ANALISADAS POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO REFERENDAR A SENTENÇA DE PRONUNCIA ATRAVÉS DO RECURSO DE SENTIDO ESTRITO – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO

Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão que, monocraticamente, nega seguimento ao
writ
, pois ao ser referendado a sentença de pronúncia através da análise do recuso de sentido estrito, as nulidades arguidas pela defesa no
habeas corpus
foram implicitamente verificados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno manejado por
Líbero Leonel de Menezes
, contra decisão que extinguiu o
habeas corpus
, objetivando a retratação do
decisum
, para levar a julgamento,
in totum
, todas as teses do
writ
, julgando-o procedente para anular o processo, desde a denúncia, a audiência de instrução e julgamento ou desde a pronúncia.

Narra a inicial que o impetrante foi surpreendido com a decisão de extinção, sem julgamento do mérito, sob o argumento de que o TJMT, ao ter julgado o recurso em sentido estrito, referendou a sentença de pronúncia, tornando-se autoridade coatora, pois são novos os fatos e pedidos.

Descreveu que há nulidade da pronúncia por falta de indícios suficientes de autoria, uma vez que o depoimento prestado pela informante (mãe da vítima) foi sugestionado pelo policial investigador (inimigo da família do beneficiário), não existindo nenhum outro elemento nos autos que o reforce.

Asseverou nulidade na pronúncia por indevido
mutatio libelli
, visto que na denúncia não houve imputação direta em relação ao paciente, de que ele teria matado alguém, apenas menciona que o beneficiário conduzia a motocicleta, e em que pese não invocar o art. 29, do CP, o que se conclui que o mesmo está sendo acusado de ser um partícipe, todavia, no decorrer do processo ocorreu uma mudança fática na narrativa da imputação, passando-se para uma acusação de autoria, em evidente violação ao art. 384, do CPP, pois incorporou novos elementos, não contidos na Denúncia.

Aduziu nulidade no processo por violação ao art. 212, do CPP, pois houve inversão da ordem de formulação das perguntas, tomando a iniciativa de formular toda a prova acusatória, induzindo as testemunhas a responderem de forma prejudicial ao beneficiário, inclusive indicando o nome de líbero, violando o devido processo legal e da imparcialidade do juiz.

Submetido a douta Procuradoria Geral de Justiça, a douto Procuradora – Dr.a Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pela rejeição do recurso, mantendo a decisão recorrida em seus exatos termos. (Id. 136831230)

É o essencial.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno manejado por
Líbero Leonel de Menezes
, contra decisão que extinguiu o
habeas corpus
, objetivando a retratação do
decisum
, para levar a julgamento,
in totum
, todas as teses do
writ
, julgando-o procedente para anular o processo, desde a denúncia, a audiência de instrução e julgamento ou desde a pronúncia.

A previsão legal da insurgência se extrai do art.134-A do RITJ/MT,
in verbis
:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”.

Ante a previsão legal, cabe agravo interno para desafiar ato monocrático do Relator que indefere a petição inicial em ações originárias do Tribunal, à luz preceito legal supramencionado, razão pela qual se recebe o presente recurso.

A irresignação, porém, não merece acolhida. Isso porque, em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, mantenho meu posicionamento de que o
habeas corpus
originário não merece seguimento.

No caso dos autos, a decisão monocrática de não conhecimento do
mandamus
encontra-se amparada no artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Por sua vez, verifica-se pela análise acurada das razões do Agravo Interno, que há insurgência contra a conclusão da decisão monocrática, na qual apontou que este Tribunal de Justiça ao analisar recurso em sentido estrito, referendou a sentença de pronúncia, o que portanto tornou-se a autoridade coatora.

Para melhor analisar, a decisão monocrática foi lavrada nos seguintes termos:

Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Líbero Leonel de Menezes, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Em síntese, a defesa alega nulidade da pronúncia, uma vez que não existem indícios de autoria suficiente, pois se baseia em “falsas memorias, testemunhos de “ouvir dizer” e “pré-fabricados”; nulidade por violação ao art. 384, do CPP, por indevida mutatio libelli; nulidade da audiência de instrução e julgamento por violação do art. 212, do CPP.

Nas informações, o Magistrado singular assim consignou: (Id. 126665157)

Excelentíssimo Senhor Desembargador,

Tenho a honra de vir à presença Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas nos autos do Habeas Corpus no 1006731- 46.2022.8.11.0000, impetrado perante este Egrégio Tribunal pela Dra Bartira Macedo de Miranda Santos, em favor do paciente Libero Leonel de Menezes.

Informo que recebi no dia 19 de abril de 2022, os autos e a requisição em gabinete para prestar as informações ora requisitadas.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face do paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, caput, e artigo 121, caput, c/c, artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Preliminarmente, informo que os autos se encontram em 2a instância para julgamento do Recurso em Sentido Estrito, conforme ofício de remessa datado de 26/02/2020, e que, hodiernamente, ainda não tramitam de forma integralmente eletrônica, pelo Sistema Pje, mas tão somente de modo híbrido pelo Sistema Apolo Eletrônico.

Por tal razão, estando os autos físicos em remessa à 2a instância, este Juízo impetrado não possui acesso integral aos autos principais, mas tão somente a algumas peças digitalizadas e constantes nos autos Apolo Eletrônico.

De tais juntadas depreende-se que o paciente foi pronunciado nos termos da denúncia no dia 24/09/2019, apresentando recurso em sentido estrito no dia 18/10/2019.

Recebido o recurso e apresentadas as razões e contrarrazões pelas partes, a decisão foi sustentada nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal.

Certificada a remessa dos autos à 2a instância, aportou aos autos r.acórdão proferido no habeas corpus no 1021677-91.2020.8.11.0000, julgando prejudicado sem resolução de mérito o writ impetrado em que se arguiu excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

Frente a ausência dos autos, este juízo se declara incapaz de prestar outras informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, relatando sobre as supostas nulidades arguidas pelo paciente LÍBERO LEONEL DE MENEZES, bem como deixa de juntar cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus.

Contudo, esse juízo, se reserva no dever de comunicar essa Câmara Criminal acerca de eventuais decisões a serem proferidas que alterem a situação processual e o mérito do Habeas Corpus, tão logo quando do retorno dos autos a primeira instância.

In casu, observa-se que a defesa impetrou recurso em sentido estrito n.o 1012036-79.2020.8.11.0000 pela Segunda Câmara Criminal do E. TJMT, que por unanimidade desproveu o recurso, conforme acordão publicado 24 de março de 2020, consoante se dessume da ementa a seguir transcrita:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – INSURGIMENTO – PRETENSÃO – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação. Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, torna-se inviabilizada a pretensão de se despronunciar os recorrentes em razão da ausência de provas de autoria.

Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria do pronunciado, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa.

In casu, após uma melhor analise dos autos, é notório que ao julgar o recurso em sentido estrito, este Tribunal referendou a sentença de pronuncia, logo, e consequentemente já se observou que não houve nenhuma nulidade a ser sanada nos autos.

Portanto, tendo como autoridade coatora este órgão julgador, é de rigor o reconhecimento da incompetência deste Tribunal para a apreciação dos pedidos da defesa.

O art. 51, inciso XV do RITJMT, admite-se que o relator, negue seguimento a pedido ao qual se declara incompetente para julgar, in verbis:

"Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente." (g.n)

Com essas considerações, sendo evidente a absoluta incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente ação de habeas corpus, declaro monocraticamente extinto o presente writ, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso XV do RITJMT e determino o seu arquivamento.

In casu
, o agravante reitera os mesmos argumentos sustentados no
habeas corpus
, inclusive, com as mesmas irregularidades anteriormente apontadas.

Desse modo, é imperioso destacar que ao impetrar o
habeas corpus
, o agravante alegou a pronúncia é nula, uma vez que não existem indícios de autoria suficiente, pois se baseou em “falsas memorias”, testemunhos de “ouvir dizer” e “pré-fabricados”; nulidade por violação ao art. 384, do CPP, por indevida
mutatio libelli
; nulidade da audiência de instrução e julgamento por violação do art. 212, do CPP.

Assim, como muito bem esclarecido na decisão monocrática, ao julgar o recurso em sentido estrito, este Tribunal referendou a sentença de pronuncia, logo, e consequentemente já se observou que não houve nenhuma nulidade a ser sanada nos autos.

Portanto, este e. Tribunal de Justiça passou a ser a autoridade judiciária coatora, não possuindo competência para apreciar o presente
mandamus
, o

que demonstra a inadmissibilidade do
habeas corpus
, nos termos do art. 105, da Constituição Federal:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;

(...)

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral (...)”

Tal cenário avulta a incompetência desta Corte para, em sede de
habeas corpus
, rever nulidades que ao ser referendado a sentença de pronúncia através da análise do recuso de sentido estrito, as nulidades arguidas pela defesa no
writ
foram implicitamente verificados.

Assim, a competência é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da jurisprudência consolidada,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA INEPTA. REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA O PACIENTE ABSOLVIDO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO A QUE SE NEGOU PROVIMENTO. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EX OFFICIO. TRANSFERÊNCIA DO SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARA ESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIAABSOLUTA DO TJES. COMPETÊNCIA DO STJ (ART. 102, I, ALÍNEA "C", DA CF). PRELIMINAR ACOLHIDA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. Preliminar de incompetência absoluta sucitada ex officio para fins de não conhecer da impetração. Restou demonstrado que a apelação criminal interposta pelo ora paciente perante esta corte de Justiça Estadual foi julgada na sessão do dia 25/04/2012, sendo-lhe negado provimento. Assim sendo, a autoria do suposto constrangimento ilegal fora transferida para este egrégio tribunal de justiça, quando confirmou a sentença condenatória de primeiro grau, principalmente, tendo em vista que a impetração do presente habeas corpus se deu após o julgamento do referido recurso de apelação. Desta forma, a competência para apreciação do presente habeas corpus é do Superior Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe artigo 105, inciso i, alínea ‘c’, da Constituição Federal. Impetração não conhecida. (TJES; HC 0013931-23.2013.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 31/07/2013; DJES 12/08/2013)(n. n.)

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. JULGAMENTO CONFIRMADO EM SEDE DE APELAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO STJ. 1- Confirmado em segunda instância, por ocasião do recurso de apelação, o julgamento realizado no Tribunal do Júri, entende-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça que ratificou o ato considerado ofensivo à liberdade do paciente (Inteligência do art. 105, I, c, CR/88). 2- Declina da competência ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.” (TJ-MG - HC: 10000130283500000 MG, Relator: Antônio Armando dos Anjos, Data de Julgamento: 04/06/2013, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/06/2013)

“PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DE PENA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA CRIMINAL PROFERIDO EM GRAU DE APELAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. 1. INCABÍVEL O HABEAS CORPUS QUE INVESTE CONTRA PENA IMPOSTA POR SENTENÇA CONFIRMADA, EM GRAU DE APELAÇÃO, POR TURMA CRIMINAL, POIS NESSE CASO A AUTORIDADE COATORA É O PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. A COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO WRIT É DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 105, I, LETRA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 3. ORDEM NÃO ADMITIDA.” (TJ-DF - HC: 213529620108070000 DF 0021352-96.2010.807.0000, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 10/02/2011, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 16/02/2011, DJ-e Pág. 189) (n. n.)

“HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL. AUTORIDADE COATORA. O pedido de habeas corpus não pode ser admitido pelo Tribunal que praticou ou confirmou, expressa ou implicitamente, o ato ofensivo à liberdade de locomoção do paciente. Isso porque, apesar de a sentença ter sido prolatada por juiz de 1o grau, seria o Tribunal a autoridade coatora, porque já julgou apelação interposta contra aquela decisão, oportunidade em que não reconheceu nulidades, mesmo que não tenha apreciado pontos somente agora trazidos pelo presente writ. Habeas corpus não admitido.” (20080020081914HBC, Relator MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, julgado em 03/07/2008, DJ 05/08/2008 p. 82)

Desta forma, verificando que o agravante não trouxe tese jurídica nova capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado,
desprovejo
o agravo regimental, interposto por
Líbero Leonel de Menezes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022